Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715671-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J. V. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, VAGNER SANTOS DA CRUZ, JOSE CARLOS DE JESUS DESPACHO Da análise dos autos, constata-se que os agravados-devedores Vagner Santos da Cruz e José Carlos de Jesus foram revéis na ação monitória ora em fase de cumprimento de sentença. Assim, observada a regra do art. 346, caput, do CPC, intimem-se os agravados para resposta, no prazo de 15 dias, art. 1.019, inc. II, do CPC, por publicação no DJe. Brasília - DF, 17 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora